Tribunal: TJSP
Processo: 2171588-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
r é, em regra, taxativo e que a operadora de plano de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol, o que deve ser melhor discutido na ação principal, considerando-se, ainda, que não se cuida de medicamento para tratamento quimioterápico, mas de fitofármaco, e que não é de alto custo, cuja cobertura, em princípio encontra restrição no art. 10, VI, da Lei 9.656/98 - Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 - Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2171588-75.2022.8.26.0000; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 03/08/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos

Relator(a):

Alcides Leopoldo

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/08/2022

Data de publicação:

03/08/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Tutela Provisória de Urgência – Prescrição médica para fornecimento de fitofármaco Cannameds CBD Oil 3000 mg à base de canabidiol - Autorização sanitária pela ANVISA, forma análoga ao registro, conforme a RDC n. 327/2019, possibilitando a comercialização no País - Produto em questão que não é considerado medicamento pela ANVISA, como os demais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Tutela Provisória de Urgência – Prescrição médica para fornecimento de fitofármaco Cannameds CBD Oil 3000 mg à base de canabidiol - Autorização sanitária pela ANVISA, forma análoga ao registro, conforme a RDC n. 327/2019, possibilitando a comercialização no País - Produto em questão que não é considerado medicamento pela ANVISA, como os demais abrangidos pela RDC no 327/2019, inexistindo violação aos Temas 500 do STF e 990 do STJ, art. 10, inciso V, da Lei 9.656/98 ou à Lei Penal Sanitária – Consoante os EREsp 1886929 e EREsp 1889704, de força vinculante, o C. STJ entendeu que o rol de procedimentos em eventos da saúde suplementar é, em regra, taxativo e que a operadora de plano de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol, o que deve ser melhor discutido na ação principal, considerando-se, ainda, que não se cuida de medicamento para tratamento quimioterápico, mas de fitofármaco, e que não é de alto custo, cuja cobertura, em princípio encontra restrição no art. 10, VI, da Lei 9.656/98 - Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 - Recurso desprovido.